Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700087-74.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: LEONARDO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em execução de título executivo extrajudicial, que indeferiu a penhora de salário. Em resumo, sustenta o recorrente que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos de salário quando a origem do crédito também tem natureza alimentar, como o que provém de honorários advocatícios. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. No caso, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado risco de dano irreparável para amparar a medida extrema. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que ampliam as hipóteses de distinção para a cobrança de créditos de honorários advocatícios (REsp 1714505 / DF 2017/0313034-5), e periciais (REsp 1722673/SP), contrato de adesão de empréstimo simples, consignado em folha de pagamento (QO no AREsp 1168380/RJ) e dívidas de serviços educacionais (AgInt no AREsp 949104/SP), quando não haja comprometimento da subsistência do devedor (REsp 1658069/GO, 2016/0015806-6). No caso concreto, a execução se refere a débito de honorários advocatícios contratuais não saldados pela parte devedora. Nos termos do posicionamento firmado pelo STJ, os honorários advocatícios tem natureza de verba alimentícia, pelo que se mostra possível a constrição judicial em rendimentos do devedor, desde que seja preservado o seu sustento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) No caso, houve diligências em busca de bens do devedor para satisfação da dívida, porém não restaram frutíferas até o momento. O devedor é militar e a constrição pode ser realizada em percentual que assegure a sobrevivência do devedor e garantir, assim, o pagamento da dívida que também tem natureza alimentar. Considerando o valor dos rendimentos indicados no processo (ID 22772262 – PAG 2), e levando-se em conta que se deve preservar o sustento do devedor e de sua família, e, ao mesmo tempo, assegurar a satisfação do débito, entendo como razoável a constrição de 10% de seus rendimentos líquidos até a integralização do débito. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo, em parte, para deferir a penhora de rendimentos do recorrido, limitado a 10% sobre o valor líquido, até a integralização do débito. A comunicação ao órgão patronal e a operacionalização dos demais atos executivos, inclusive de levantamento dos valores, serão realizados pelo juízo processante. Oficie-se ao juízo de origem dando conta dessa decisão. Solicite-se informações. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito